Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. ACESSO A SISTEMAS INFORMATIZADOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM FORMATO ESPECÍFICO. COLABORAÇÃO PROCESSUAL. ART. 379 CPC. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE TETO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de apuração e cobrança de proveito econômico, mediante a qual o juízo determinou à agravante providenciar acesso e extração de dados em seus sistemas de informação, bem como apresentação de documentos em formato específico solicitado pela perita.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) analisar os limites da produção de prova pericial quanto à forma de apresentação dos dados necessários para elaboração do laudo; (ii) examinar a alegação de violação ao princípio nemo tenetur se detegere; (iii) verificar a proporcionalidade da multa cominatória fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecimento de dados em formato específico e o acesso aos sistemas internos da empresa não caracterizam violação ao princípio nemo tenetur se detegere, previsto no art. 379 do Código Fux e no art. 340 Buzaid. Porquanto. Incumbe à parte colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária.
4. O art. 473, §3o, do CPC autoriza expressamente o perito a valer-se de todos os meios necessários para o desempenho de sua função, incluindo acesso a documentos sob poder das partes.
5. A multa diária de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional ao valor da causa e à importância da prova pericial, porém necessária a fixação de teto máximo para evitar onerosidade excessiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente provido para estabelecer teto máximo da multa cominatória em R$ 30.000,00.
Tese de julgamento: "1. O acesso a sistemas informatizados e a apresentação de documentos em formato específico para perícia não violam o princípio nemo tenetur se detegere, constituindo manifestação do dever de cooperação processual. 2. As astreintes fixadas devem observar teto máximo para preservar sua função coercitiva sem resultar em onerosidade excessiva."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 379, 473, §3o, 537, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0724091-78.2022.8.07.0000, 4a Turma Cível.